Tribunal: TJSP
Processo: 1034188-22.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Protesto Indevido de Títulos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO MERCANTIL. INCLUSÃO FRAUDULENTA EM QUADRO SOCIETÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA JUCESP. AUSÊNCIA DE CULPA E DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP contra sentença que, em ação declaratória cumulada com

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO MERCANTIL. INCLUSÃO FRAUDULENTA EM QUADRO SOCIETÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA JUCESP. AUSÊNCIA DE CULPA E DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP contra sentença que, em ação declaratória cumulada com pedido de anulação de ato administrativo e indenização por dano moral, reconheceu a nulidade do arquivamento de alteração contratual que o incluiu indevidamente como sócio da empresa registrada, determinou sua exclusão do quadro societário e condenou a JUCESP ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral. A autarquia apelou exclusivamente para afastar a condenação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a JUCESP pode ser responsabilizada civilmente por dano moral em razão da inclusão fraudulenta do requerente no quadro societário de empresa privada, considerada sua atuação registral de caráter formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A JUCESP exerce função meramente registradora, limitada à verificação da regularidade formal dos documentos apresentados, nos termos dos arts. 37 e 40 da Lei 8.934/94 e não possui atribuição legal para apurar a veracidade do conteúdo ou a autenticidade das assinaturas.
4. A atividade do órgão é pautada pelo princípio da boa-fé objetiva, que presume a legitimidade dos documentos submetidos à registro e assegura a celeridade dos serviços, sendo indevida a exigência de atuação investigativa.
5. Os documentos levados à registro apresentavam aparente regularidade formal, de modo que inexistem elementos que justificassem a recusa do arquivamento pela JUCESP.
6. A responsabilização civil do Estado pressupõe conduta culposa, dano e nexo causal, elementos não configurados no caso concreto, pois a fraude foi praticada por terceiros e não houve demonstração de negligência da autarquia.
7. A jurisprudência do TJSP é pacífica ao afastar a responsabilidade de juntas comerciais em casos análogos, mediante o reconhecimento de que o simples registro de documentos formalmente válidos não enseja indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, e 487, I; Lei 8.934/94, arts. 37, 40 e 63.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível n. 1001344-27.2021.8.26.0272, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 28.05.2024; TJSP, Apelação Cível n. 1030538-56.2020.8.26.0224, Rel. Des. Danilo Panizza, j. 09.11.2023; dentre outras.